Tribunal: CARF
Processo: 10670.720802/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720802/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO
EM FAVOR DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO §3o DO ART.59 DO
DECRETO 70.235/72.
Decisão da DRJ que altera o fundamento utilizado pela Autoridade autuante e,
na prática, refez parte da fiscalização, suprimindo instância recursal em total
inobservância ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Possibilidade de
dar provimento no mérito ao recurso interposto, sem declaração de nulidade,
conforme §3o do art.59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720802/2015-95
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 108-
006.184, proferido na sessão de 27 de novembro de 2020 pela 18a Turma da DRJ08, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer
o direito creditório, não homologando a PerDcomp n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570.
O Despacho Decisório (DD) n° 21.262/2016 (fls. 392/408), expedido pelo
SEORT da DRF de Montes Claros/MG negou o crédito tendo o relatório colacionado abaixo:
RELATÓRIO
Trata-se de análise de pedido de compensação de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ano-calendário 2011, exercício 2012, iniciada
após determinação da Justiça Federal, conforme liminar/decisão expedida no processo
4264.95.2015.4.01.3807.
A requerente, inicialmente, transmitiu a declaração de compensação (DCOMP)
37543.78759.110712.1.7.03-1570, na qual aproveitou Saldo Negativo – SN equivalente
a R$ 1.592.002,53. Tal declaração e derivadas tiveram a análise concluída em
04/07/2013.
Embora a requerente tenha aproveitado todo o crédito, inicialmente apurado na DCOMP
acima, voltou a transmitir nova declaração sob o número 11011.92303.240914.1.303-
9570.
Nela, aproveitou valor residual de SN de CSLL, originário de desconto de crédito de
CSLL sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos e instrumentos destinados ao
ativo imobilizado e empregados em processo industrial.
A compensação foi considerada não declarada devida a ocorrência de pedido anterior,
referente ao mesmo exercício, cuja análise fora concluída. A negativa teve fundamento
no artigo 74, parágrafo 3o, inc. VI e parágrafo 12, inc. I da Lei 9.430, de 1996.
Dada a impossibilidade de apresentar manifestação de inconformidade, a requerente
pleiteou judicialmente, por meio do mandado de segurança no 4264.95.2015.4.01.3807,
a recepção da DCOMP com todos os seus efeitos ou, subsidiariamente, a instauração de
lide administrativa para discutir o aproveitamento do crédito, ora pleiteado.
O Judiciário, sob a argumentação de que o artigo 74, §3o, VI e §12, I, da Lei 9.430/96,
não fundamenta a recusa de nova DCOMP, quando não se tratar de rediscussão de
matéria já tratada em procedimento anterior, bem como, o risco de continuidade das
atividades da requerente, concedeu liminar para que a declaração de compensação
11011.92303.240914.1.3.03-9570 fosse recepcionada e processada nos efeitos que lhe
são próprios.
Para cumprimento da liminar concedida, a citada declaração foi submetida a revisão de
ofício e o seu fluxo automático, nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
interrompido. Neste momento, os débitos declarados encontram-se extintos por
compensação, sob condição resolutória, porém pendentes de homologação. (Grffou-se)
Em síntese, a Recorrente pleiteia saldo negativo de CSLL referente ao AC 2011
(exercício 2012) decorrente de um benefício fiscal que foi identificado a posteriori e para isso
transmitiu uma PerDcomp n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570 (residual).
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

A compensação foi considerada não declarada e como não pode manifestar
inconformidade, buscou o Poder Judiciário que concedeu liminar para que a PerDcomp residual
fosse recepcionada e processada nos efeitos que lhe são próprios
A DRF Montes Claros cumpriu a determinação judicial, contudo não limitou a
revisão de ofício apenas a análise da PerDcomp n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570 (residual),
incluindo todos os fatos e antecipações relacionadas ao direito creditório.
Ao final, em síntese, o Despacho Decisório concluiu que a Recorrente não
cumprira o determinado no art. 1° da Lei no 11.051/2004, de modo que a reversão dos valores
utilizados não foi aceita e como consequência do procedimento fiscal de revisão de ofício, foi a
adição de R$ 303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL.
Essa alteração provocou mudança no Saldo Negativo de CSLL do AC 2011, de
modo que foi necessária reanálise de todas as PerDcomp já transmitidas, tendo o DD a seguinte
conclusão (fls. 403/404)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, no exercício da competência prevista no inciso I, do art. 241 da
Portaria do MF no 203, de 14 de maio de 2012 (Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil), delegada pelo §2o do artigo 5o da Portaria DRF/MCR no 051,
de 17 de outubro de 2014, e com base no artigo 74, da Lei 9.430/96 e IN RFB
1.300/2012, decido:
a) Anular o despacho decisório emitido, em 03/07/2013, para o PERDCOMP
37556.01637.040712.1.3.03-8280 e vinculados cujo no rastreamento é 056393250 (Fls.
322-326) e o processo de crédito identificado pelo número 10670.900593/2013-08;
b) Anular o despacho decisório de compensação não declarada emitido, em 27/01/2015,
para o PERDCOMP 11011.92303.240914.1.3.03-9570 cujo no rastreamento é
097130845 (Fls. 379-383) e o processo de crédito identificado pelo número
10670.720802/2015-95;
c) Homologar os pedidos de compensação relacionados abaixo no limite do crédito de
saldo negativo apurado, conforme o quadro Apuração Saldo Negativo CSLL Exercício
2012, apresentado acima.

Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
relatada pelo julgador a quo da seguinte forma:
Transmitiu o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito de n°
37543.78759.110712.1.7.03-1570, no valor de R$1.592.002,53, relativo ao saldo
negativo de CSLL, em conformidade com a DIPJ correlata do AC 2011.
Posteriormente, vinculou o referido crédito a outras Declarações de Compensação, as
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

quais foram devidamente homologadas pela DRF/Montes Claros no Despacho
Decisório n° 056393250 de 03/07/2013, exceto por uma diferença de R$116,86 relativa
à DCOMP 39449.78106.240812.1.3.03-9759.
Promoveu uma revisão de procedimentos em 2014 e identificou um crédito, não
utilizado anteriormente no PER/DCOMP n° 37543.78759.110712.1.7.03-1570,
calculado pela aplicação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil
de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, nos termos do art. Io da Lei
11.051/2004 c/c o Decreto 5.222/2004.
Procedeu então adequação de suas obrigações acessórias incluindo o valor dos "Créditos
s/ Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n° 11.051/2004)", impactando o seu
saldo negativo e transmitiu nova DCOMP n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570,
transmitida em 24/09/2014.
No caso em tela, trata-se de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2012. É
sempre bom repisar que o pedido de compensação 11011.92303.240914.1.3.03-9750 é
residual.
Apesar de ter reconhecido a validade do mencionado valor de R$272.625,62,
paralelamente, a Fiscalização efetuou um ajuste na DIPJ 2012 da Manifestante,
adicionando à CSLL devida a quantia de R$303.127,20, com impacto no saldo negativo
do período.
Com efeito, a Fiscalização anulou os Despachos Decisórios anteriores vinculados ao
Saldo Negativo de CSLL ano calendário 2011/Ex 2012 e, em razão da adição de R$
303.127,20, foram indeferidos partes dos créditos indicados nas DCOMP's transmitidas
pelo contribuinte.
É contra esse ajuste promovido pelo Fisco (adição de R$303.127,20) que se volta a
presente Manifestação de Inconformidade.
A leitura correta do §§6°, 7o e 8o do art. Io da Lei n° 11.051/2004 estabelece que o
contribuinte, a partir do ano seguinte ao término do período de gozo (e não unicamente
no ano seguinte ao término do período de gozo), adicione a parcela do crédito à CSLL
devida (e não todo o crédito). Disso conclui-se, logicamente, que a devolução do
crédito, assim como a apropriação, também deve se dar em parcelas anuais sucessivas.
Tal entendimento é corroborado pela Solução de Consulta n.o 138, senão vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 138 de 24 de novembro de 2010 - SRRF da 10° RF
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL EMENTA: CRÉDITO
SOBRE A DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO.
O valor utilizado a título de crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), de que trata o caput do art. Io da Lei n° 11.051, de 2004, será adicionado à
CSLL devida de forma parcelada, em tantos anos-calendário quantos tenham sido os de
aproveitamento do crédito, a partir do ano-calendário subseqüente ao término do
período de gozo do benefício.
Não procede o critério utilizado pela DRF/Montes Claros pelo qual se adicionou a soma
das parcelas de créditos apropriados em 2009 e 2010 integralmente à CSLL devida em
2011. Na realidade a correta aplicação das normas de regência evidencia que, no caso
concreto, não há qualquer reversão de CSLL a ser feita pela Manifestante no ano-
calendário de 2011 em razão do benefício previsto na Lei n° 11.051/2004.
O Despacho Decisório impugnado deve ser reformado, afastando-se a adição de
R$303.127,20 incluída pela Fiscalização na DIPJ 2012 (Linha 71 - Ficha 17) e, por
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

conseguinte, devem ser homologadas as compensações vinculadas ao correto Saldo
Negativo do período.
Requer seja a presente Manifestação conhecida e provida para afastar a adição de
R$303.127,20 incluída pela Fiscalização na DIPJ 2012 (Linha 71 - Ficha 17) e, por
conseguinte, sejam integralmente homologadas todas as compensações vinculadas ao
correto Saldo Negativo do período4.
Requer-se, por fim, o julgamento conjunto das Manifestações de Inconformidade
apresentadas nos PAF's n°'s 10670.720802/2015-95 e 10670.900593/2013-08, tendo em
vista que se referem ao mesmo Despacho Decisório, versando, portanto, sobre idêntica
matéria.
Por meio do Acórdão de no 108-006.184, proferido pela 18a Turma da DRJ08 em
sessão de 27 de novembro de 2020, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sendo ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SALDO NEGATIVO. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE BENS. CSLL A
PAGAR A utilização do crédito de que trata o artigo 1o da Lei no 11.051/2004 está
limitada ao saldo da CSLL a pagar, não gerando a parcela excedente, em qualquer
hipótese, direito à restituição. Não sendo possível, portanto, o reconhecimento de saldo
negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão da DRJ foi pela improcedência com a seguinte conclusão:
Sendo assim, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$272.625,62 e
não homologar a compensação declarada, bem como não considerar válido o
acréscimo no valor de R$303.127,20 na linha 71 da DIPJ – Exercício 2012 (fls. 403 do
Despacho Decisório n.o 1.262/2016) posto que baseado em premissa equivocada de
depreciação válida nos anos de 2009 e 2010, conforme já exposto. (Griffou-se)
Cientificada, via postal em 15/12/2020 da decisão recorrida, a contribuinte
interessada apresentou Recurso Voluntário (fls. 565/580) no qual insistiu nas mesmas alegações
trazidas para apreciação da DRJ.
Alega no Recurso voluntário que houve alteração de critério jurídico promovido
pela DRJ e pugna pela Legitimidade da Apropriação de Créditos Relativos às Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado nos termos do Art. 1o da Lei no 11.051/2004.
Ao final requer a reforma do Acordão da DRJ/08, para que ocorra o
reconhecimento integral do direito creditório relativo ao AC 2011 e a homologação de todas as
Dcomps relacionadas ao SN do período, além de requerer que os PAF’s n° 10670.720802/2015-
95 e 10670.900593/2013-08 sejam julgados em conjunto por versarem sobre idêntica matéria.
É o relatório do essencial

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, portanto dela conheço.
Trata o presente processo PerDcomp em que o contribuinte pleiteia crédito
complementar de Saldo Negativo de CSLL do AC 2011, no valor R$ 272.625,62, em função da
retificação da DIPJ/2011 (ano calendário 2012) no qual incluiu créditos relativos ao benefício
contido na Lei 11.051/2004, que não haviam sido reconhecidos originalmente.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito solicitado sendo a PerDcomp n°
11011.92303.240914.1.3.03-9570 considerada não declarada em virtude do Saldo Negativo de
CSLL do AC 2011 já ter sido analisado anteriormente e utilizado na DCOMP n°
37543.78759.110712.1.7.03-1570 e relacionadas.
Como não poderia apresentar manifestação de inconformidade, a Recorrente
obteve decisão judicial favorável através do Mandado de Segurança n° no 0004264-
95.2015.4.01.3807 (3a Vara Federal da JF de Juiz de Fora) para que a DRF/Montes Claros
analisasse a DComp n° 11011.92303.240914.1.3.03-9570.
Em cumprimento a decisão judicial, a supracitada DComp foi analisada através de
uma revisão de ofício que incluiu todos os aspectos tributários relacionados ao benefício
instituído pela Lei 11.051/2004, conforme trecho do Despacho Decisório (fl. 397):
A análise não
ficará restrita à declaração de compensação de número
11011.92303.240914.1.3.03-9570, que foi objeto do MS 4264.95.2015.4.01.3807. Ela
será sistêmica e todas as antecipações serão objeto de avaliação. Somente após o
reconhecimento do direito creditório, será possível concluir se o despacho, identificado
pelo no de rastreamento 056393250 (processo de crédito 10670.900593/2013-08),
emitido em relação aos pedidos listados acima, será ratificado.
A conclusão foi que os valores da DIPJ/2011 deveriam ser alterados tendo em
vista que os procedimentos adotados pelo contribuinte em relação à Lei 11.051/2004 em relação
a REVERSÃO do benefício nos termos dos §§ 7° e 8° do artigo 1° da Lei 11.051/2004 estavam
incorretos sendo necessária a adição de R$ 303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL, contudo
concordou que a Recorrente fazia juz ao valor de R$ 272.625,62 referente ao benefício no ano de
2011, como pode ser observado no excerto do despacho decisório (fl. 402):
O critério para reversão dos valores, como já mencionado, será no 5o ano após a entrada
em operação do ativo e será devido pelo seu valor integral. O valor a ser devolvido no
ano calendário de 2011 totalizou R$ 303.127,20. Embora a requerente faça jus ao
benefício equivalente a R$ 272.625,62, ela não informou a reversão na DIPJ2012. A
negligência impacta no valor final do Saldo Negativo.
No processo de apuração a fiscalização reproduziu parcialmente a Ficha 17 da
DIPJ 2012 considerando os ajustes de acordo com a conclusão:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

Como a fiscalização não glosou o valor de R$ 272.625,62 referente ao benefício
fiscal no ano de 2011, a manifestação de inconformidade tratou apenas da adição no valor de R$
303.1237,20 à linha 71 da DIPJ AC 2011 em uma única parcela e não na periodicidade de seu
usufruto.
Os contornos do litígio são de um lado, a Autoridade Fiscal considerando que
houve problema na reversão de benefícios em descumprimento aos §7° e 8° do art. 1° da Lei no
11.051/2004, tendo como consequência a adição de R$ 303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL,
contudo, confirmando o valor do benefício equivalente à R$ 272.625,62 que deu origem ao
crédito pleiteado.
De outro lado, a Recorrente rebate a acusação alegando equivocada a
interpretação da legislação acerca do momento da reversão do crédito.
E como decidiu a DRJ?
Conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância não reconheceu o valor
pleiteado de R$272.625,62, que havia sido reconhecido pela autoridade fiscal e desconsiderou a
adição R$ 303.127,20 à Base de Cálculo da CSLL que foi incluído pela autoridade fiscal.
Ou seja, a DRJ entendeu inválida a adição promovida pela autoridade fiscal,
contudo, o julgamento não poderia se estender até a parcela incontroversa do litígio, que
consistia da parcela de R$ 272.625,62 referente ao benefício pleiteado pela Recorrente.
Não há dúvidas que ao atuar dessa forma, a DRJ alterou o fundamento utilizado
pela Autoridade autuante e, na prática, refez parte da fiscalização, suprimindo instância recursal
em total inobservância ao princípio da ampla defesa e do contraditório ampliando indevidamente
os limites da lide.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720802/2015-95

Tal inovação, ao prejudicar o direito à ampla defesa do contribuinte, e dar azo a
potencial reformatio in pejus, dá ensejo a declaração de nulidade do aresto em evidência.
Porém, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade não
será pronunciada quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria tal declaração
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E isso é que ocorre, justamente, no caso em apreço, logo, atendendo ao comando
normativo acima referido, que visa dar solução justa ao litígio observando-se os princípios da
celeridade processual e da eficiência, deve ser dado, no mérito, provimento ao recurso do
contribuinte.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 653
DF CARF MF
Original